Tribunal: TJES
Processo: 5016235-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de sentença originado de ação monitória, manteve a incidência de juros de mora e correção monetária a contar do vencimento da obrigação, afastando a tese de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência dos juros moratórios em dívida positiva e líquida, documentada em "vales-compra", quando o devedor é constituído em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Constatada a específica contraposição dos fundamentos do
decisum
monocrático, com pedido expresso de reforma, não subsiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

4)
Tratando-se de obrigação positiva e líquida com termo certo, a mora constitui-se
ex re
, ou seja, a partir do vencimento, independentemente de interpelação, conforme o art. 397 do Código Civil.

5)
A data de emissão de cada "vale-compra" representa o momento em que a obrigação se tornou exigível, constituindo, portanto, o termo inicial para a contagem dos juros de mora e da correção monetária.

6)
Ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida com vencimento certo, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento, e não da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em dívidas positivas e líquidas oriundas de 'vales-compra' sem data de vencimento expressa, o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária é a data de emissão de cada título, por configurar o momento em que a obrigação se tornou exigível, caracterizando a mora
ex re
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.250.382/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016235-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE PESSOA DE SA

AGRAVADO: POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de sentença originado de ação monitória, manteve a incidência de juros de mora e correção monetária a contar do vencimento da obrigação, afastando a tese de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência dos juros moratórios em dívida positiva e líquida, documentada em "vales-compra", quando o devedor é constituído em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Constatada a específica contraposição dos fundamentos do
decisum
monocrático, com pedido expresso de reforma, não subsiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

4)
Tratando-se de obrigação positiva e líquida com termo certo, constitui-se a mora
ex re
, ou seja, a partir do vencimento, independentemente de interpelação, conforme o art. 397 do Código Civil.

5)
A data de emissão de cada "vale-compra" representa o momento em que a obrigação se tornou exigível, constituindo, portanto, o termo inicial para a contagem dos juros de mora e da correção monetária.

6)
Ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida com vencimento certo, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento, e não da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em dívidas positivas e líquidas oriundas de 'vales-compra' sem data de vencimento expressa, o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária é a data de emissão de cada título, por configurar o momento em que a obrigação se tornou exigível, caracterizando a mora
ex re
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.250.382/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, o recurso deve atender ao princípio da dialeticidade, isto é, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão atacada, sob pena de não conhecimento por irregularidade formal.

Consoante valorosa lição de Araken de Assis, "
entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso
" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos - 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Nesse sentido trilha a pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15.

2. É ônus da parte agravante aferir e fiscalizar a correta instrução da insurgência. Insuficiência da alegação de erro na digitalização quando desacompanhada de certidão comprobatória. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1353879/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 29/04/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O Código de Processo Civil é bem claro ao dispor que a apelação deverá conter “a exposição do fato e do direito”, bem como “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incs. II e III do art. 1.010), prescrevendo expressamente que é inadmissível o recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inc. III do art. 932).
2) Em razão de não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença objurgada, verifica -se inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal. 3) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0023139-23.2013.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIALETICIDADE RECURSAL AUSÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO. I
À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo interno, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática objurgada. Precedentes. II Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048120061139, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

In casu
, vislumbra-se específica contraposição dos fundamentos do
decisum
monocrático, com pedido expresso de reforma.

Logo, não se afigura violação ao princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir o termo inicial para a incidência dos juros de mora em débito oriundo de "vales-compra" sem data de vencimento definida, objeto de ação monitória convertida em título executivo judicial.

O agravante defende a tese de que, por se tratar de obrigação sem termo expresso, os juros moratórios devem fluir apenas a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

a decisão monocrática objurgada aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer que a dívida em questão é positiva, líquida e com termo certo, atraindo a regra da mora
ex re
, prevista no art. 397 do Código Civil.

Ainda que os "vales-compra" não contenham campo específico para a data de vencimento, a data de emissão de cada um deles, correspondente à aquisição do combustível, representa o momento em que a obrigação se tornou exigível.

Trata-se de transação comercial singela, na qual, salvo estipulação em contrário, o pagamento é devido no ato da compra.

Nesse contexto, a data aposta em cada nota firmada pelo devedor constitui o termo da obrigação, de modo que o inadimplemento a partir daquele marco temporal configura, de pleno direito, a mora do devedor.

Sobre o tema, a doutrina de Flávio Tartuce ensina que, em se tratando de dívidas líquidas e certas, a simples chegada do dia do vencimento é suficiente para constituir o devedor em mora, a saber:

"Em outras palavras, a mora
ex re
independe de qualquer ato do credor, como a notificação ou a interpelação. A simples e automática chegada do dia do pagamento já constitui o devedor em mora. Aplica-se a regra
dies interpellat pro homine
(o dia do vencimento interpela pelo homem)."1

Ademais, é firme o entendimento do STJ e desta Corte que reconhece o vencimento como marco para os consectários legais em dívidas líquidas, ainda que cobradas por via monitória.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA
– PRESCRIÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DO PRAZO – NOTAS FISCAIS – AUTORA QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO. 1 – Correto o entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da prescrição, pois, de acordo com o art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor", não servindo para tal finalidade o mero envio de notificação extrajudicial. 2 - Referida comunicação não importa em ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, sendo tal conclusão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça: “o entendimento deste Tribunal Superior é de que a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional." (AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021). 3 - A demanda monitória encontra lastro em documentos fiscais, figurando como destinatário/tomador dos serviços o centro médico requerido, sendo possível vislumbrar, ainda, a efetiva entrega dos produtos e sua utilização nos procedimentos cirúrgicos, seja pelo registro lançado à fl. 66, seja pela assinatura dos médicos/instrumentadores nas relações de materiais empregados nas cirurgias. 4 - Sob tal enfoque, vislumbra-se a existência do crédito pretendido, de modo que caberia ao demandado comprovar algum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não sendo suficiente a singela alegação genérica de que “a embargada não comprovou a efetiva entrega das mercadorias". 5 -
Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária.
6 – Recurso da autora parcialmente provido e do requerido desprovido.

(Data: 07/Jun/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0000290-51.2017.8.08.0024 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Inadimplemento)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – DUPLICATAS – AUSÊNCIA DE ACEITE E DE PROTESTO – COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – RELAÇÃO COMERCIAL SUBJACENTE COMPROVADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a sentença recorrida, haja vista que busca a sua reforma para que seja reconhecida a ausência de protesto acompanhado de comprovante válido de entrega e recebimento válido das mercadorias. Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 – No caso em tela, trata-se de ação monitória fundada em duplicatas mercantis acompanhadas de notas fiscais e de comprovantes de recebimento das mercadorias. A despeito da assertiva da recorrente quanto a ausência de comprovante de entrega e recebimento válido das mercadorias, vê-se que houve a comprovação do negócio jurídico subjacente celebrado entre as partes, sendo perfeitamente verificável a entrega das mercadorias e a prestação dos serviços pelo contexto que ressai dos autos. 3 –
Nos termos da jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).
Incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de duplicata constante dos autos. 4 – Recurso parcialmente provido tão somente para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do vencimento da obrigação, ou seja, de cada duplicata vencida, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

(Data: 07/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0024532-02.2017.8.08.0048 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Duplicata)

Desse modo, a decisão monocrática não merece reparo, porquanto alinhada à legislação e à jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.